Tribunal: TJMT
Processo: 1029438-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029438-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOSÉ DE ALENCAR SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SURPRESA - CONTRARIEDADE AOS ART. 9º E 10 DO CPC15 - REANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO PETICIONANTE/EMBARGANTE - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6º, DO CPC/15 -
SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante já havia o magistrado indeferido o pedido de gratuidade de justiça, contudo, havendo pedido de reconsideração da decisão, o mínimo que se espera é a sua análise e se não o fez o magistrado, e prolatou a sentença de extinção sem resolução de mérito, incorreu em flagrante decisão surpresa para o jurisdicionado, o que não pode prosperar. Inteligência dos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Se dos autos há indícios de capacidade financeira do peticionante, acrescido à circunstância de que se furta a comprovar com documentos hábeis a sua incapacidade financeira, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a benesse legal.

Contudo, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea do postulante ao benefício, possível o fracionamento das custas judiciais, viabilizando, assim, o acesso à Justiça.

Assim, deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento após o recolhimento das custas judiciais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DE ALENCAR SILVA
em

face da sentença proferida nos
Embargos à Execução
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº
1029388-24.2020.811.0041 que lhe move o
BANCO DO BRASIL S/A
, que, diante do não recolhimento das custas de distribuição, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV e art. 290, ambos do CPC/15.

Sustenta o recorrente, advogando em causa própria, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto seu descumprimento da determinação judicial se dera em razão de que não conseguira acesso à decisão que determina a comprovação de sua hipossuficiência, por problemas no sistema PJE.

Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, alega que é pessoa idosa, aposentada pelo INSS com rendimentos líquidos de 02 salários mínimos e não goza de boa saúde, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade, sem o qual não poderá demandar em juízo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Defende que ao propor os Embargos à Execução em 23/08/2021, sabedor que deveria distribuir para a 1ª Vara de Direito Bancário por dependência à Execução
1029388-24.2020.811.0041
, contudo, o sistema PJE, erroneamente,
distribuiu para a 10ª Vara Cível de Cuiabá, gerando o processo nº 1029419-10.2021.8.11.0041. Imediatamente, protocolou petição a 10ª Vara Cível de Cuiabá requerendo o cancelamento da distribuição.

Num segundo momento, o Sistema PJE registrou a distribuição para a 3ª Vara Cível de Cuiabá, gerando o processo nº 1029428-69.2021.8.11.0041. Imediatamente, protocolou petição a 3ª Vara Cível de Cuiabá requerendo o cancelamento da distribuição.

Na 3ª tentativa, o sistema registrou a distribuição para a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, gerando o processo nº 1029438-16.2021.8.11.0041, sendo que somente esta última peça processual deverá ser considerada e ter seu regular trâmite.

Sob tais alegações, reafirmando que não detém condições financeiras de arcar com o pagamento das custas judiciais, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – ID nº 129444844.

No ID nº 130631686, vislumbrando a possibilidade de composição entre as partes, esta relatora determinou o envio dos autos ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal.

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa, conforme se depreende do Termo de Audiência colacionado no ID nº 136407244.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que
JOSÉ DE ALENCAR SILVA, advogando em causa própria, opôs os presentes
Embargos à Execução
nos autos da
Execução por Título Extrajudicial
nº
1029388-24.2020.811.0041 que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, objetivando, em síntese, a negociação do débito inadimplido no valor de R$ 93.111,80, referente ao saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01664-1 emitida em 11/08/2017, com vencimento inicialmente avençado para 12/08/2018. Ofereceu bens à penhora e, ao fim, requereu a gratuidade de justiça.

Em despacho inaugural, diante de indícios da capacidade econômica do autor/embargante, determinou o magistrado a comprovação do estado de hipossuficiência alegada (ID nº 129444820), contudo, a parte quedou-se silente, de modo que o benefício fora indeferido e determinado o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar dos Embargos e extinção do feito sem resolução de mérito (ID nº129444824).

Na sequência, o autor veio aos autos (ID nº 129444826) para dizer de inconsistências no sistema PJE que o impossibilitaram do conhecimento da decisão e juntou extrato do INSS para comprovar o recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 3.846,13, e ratifica o pedido de gratuidade feito anteriormente.

Ato contínuo, o feito fora sentenciado e extinto sem resolução de mérito, com o indeferimento da inicial em razão do não recolhimento das custas judiciais.

Irresignado com os termos da sentença, recorre o embargante.

Pois bem.

De plano, constata-se que
merece parcial acolhimento a irresignação do recorrente.

Não exatamente em razão de que faz jus à gratuidade de justiça, até porque, de fato, lhe fora oportunizada a comprovação de sua propalada hipossuficiência econômica e o autor se limitou a apresentar comprovante de recebimento de aposentadoria pelo INSS.

O que sobreleva,
in casu
, é que a sentença nestes autos acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Nesse sentido, de se pontuar que, embora o autor não tenha promovido o recolhimento das custas judiciais no termo aprazado pelo magistrado, peticionou nos autos justificando o descumprimento da decisão, conforme se vê no ID nº 129444826, e insistiu na reconsideração da decisão. No entanto, tal pleito sequer fora apreciado pelo magistrado singular, sobrevindo a sentença de extinção sem resolução de mérito, caracterizando-se em evidente surpresa ao jurisdicionado.

Desse modo, não obstante a previsão do art. 290 do CPC/15 de que
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias,
razoável a conclusão de que o magistrado deveria ter apreciado o pedido do recorrente.

Assim, diante das peculiaridades do caso, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, passo a reanalisar o pedido de gratuidade de justiça devolvido nesta seara recursal.

Ora,
in casu
, em que pese tratar-se de pessoa idosa, prestes a completar 70 anos de idade, dos autos se extrai que o apelante exerce também atividade profissional liberal na área da advocacia, atuante na comarca, e se furtou a comprovar adequadamente sua incapacidade de pagamento das custas judiciais com a apresentação, por exemplo, de declaração de imposto de renda ou comprovantes de suas despesas mensais.

Ademais, da matrícula apresentada nos autos no ID nº 129444809, constata-se ser o recorrente/embargante proprietário de extensa área de terras no Município de Chapada dos Guimarães, revelando indícios suficientes de que possui capacidade financeira de suportar as custas judiciais sem comprometimento de seu sustento e de sua família.

Assim, deve ser mantido o indeferimento da benesse legal.

Entretanto, considerando eventual vulnerabilidade momentânea, faculto o parcelamento das custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas,
em

consonância com a regra trazida pelo art. 98, parágrafo 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, essa solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o recorrente a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça,
sem causar gravame ao Erário, notadamente em razão de que o benefício deve ser concedido àquele que realmente dele necessita e não àquele que se diz necessitado.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

Com a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-se os autos à comarca de origem para seu regular processamento.

Desse modo, f
orte nessas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem e facultar o parcelamento das custas judiciais em 03 (três) vezes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022